Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-52.2025.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.012, §§ 3o E 4o, DO CPC E ART. 251 DO RITJDFT. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. IOF. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário envolvendo juros remuneratórios, capitalização, tarifas de cadastro e registro, IOF, seguro prestamista e pedido de repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação;
(ii) estabelecer se a improcedência liminar do pedido, com base no art. 332 do CPC, bem como a manutenção das cláusulas contratuais impugnadas, é juridicamente correta diante da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo exige requerimento autônomo, dirigido ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após distribuída a apelação, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, e do art. 251 do RITJDFT.
4. O pedido formulado no corpo da apelação apresenta inadequação formal, pois a forma prevista legalmente assegura efetividade e evita tumulto processual.
5. A improcedência liminar do pedido é admissível quando a pretensão contraria súmulas ou precedentes qualificados do STF ou do STJ, conforme art. 332 do CPC.
6. O julgamento liminar de improcedência não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e está pacificada, conforme precedentes citados.
7. Os juros remuneratórios previstos no contrato são válidos, pois foram expressamente pactuados, não havendo demonstração de abusividade, conforme entendimento do STJ nos Temas 24, 25 e 234.
8. A capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 e do Tema repetitivo do REsp 973.827/RS.
9. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição, conforme Tema 620 do STJ.
10. A tarifa de registro do contrato é admissível, desde que o serviço seja prestado e não haja onerosidade excessiva, conforme Tema 958 do STJ.
11. O seguro prestamista não configura venda casada quando consta como facultativo e há ciência expressa do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.
12. O financiamento do IOF é válido, conforme tese do Tema 621 do STJ.
13. A inexistência de ilegalidades nas cláusulas contratuais afasta a repetição de indébito.
13. A ausência de prova dos fatos alegados impede o reconhecimento de cobranças abusivas ou vexatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, sendo inadmissível quando inserido no corpo das razões recursais.
2. A improcedência liminar do pedido é cabível quando a pretensão contraria súmulas ou precedentes qualificados, não configurando cerceamento de defesa.
3. São válidas, na hipótese, as cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização, tarifa de cadastro, tarifa de registro, seguro prestamista e IOF, ausente comprovação de abusividade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 332 e 85, § 11; Lei 10.931/2004, art. 28;
CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1773722 (18/10/2023); TJDFT, Acórdão 1354619 (08/07/2021).
STJ, REsp 973.827/RS (Tema repetitivo – capitalização); STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 e 25);
STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, Tema 621.